Tribunal: TJPA
Processo: 0807589-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807589-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALVARO SILVA RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807589-43.2023.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO: FÁBIO FRASATO CAIRES – OAB/PA 30941

AGRAVADO: ÁLVARO SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO – OAB/PA 23473

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO FÍSICO. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL EM JUÍZO. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravado, para reformar a decisão interlocutória que deferiu a medida liminar de busca e apreensão;

2.

Tratando-se de documento físico, é obrigatória a apresentação do original da cédula de crédito bancário em Ação de Busca e Apreensão, em razão de seu caráter cartular e da possibilidade de conversão da ação em execução;

3.

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É imprescindível a apresentação do documento original da cédula de crédito bancário em Ação de Busca e Apreensão quando o título seja cartular.”

_____

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 4º; Lei 10.931/2004, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/11/2021; TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0802924-39.2018.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 11/11/2022; TJ-PA, AI 0800361-22.2020.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, DJe de 18/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A. contra a decisão monocrática (Id. 15224458) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ÁLVARO SILVA RODRIGUES, para reformar a decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida pelo ora agravante nos autos de nº 0807417-83.2023.8.14.0006.

Nas razões recursais (Id. 15461352), o agravante arguiu que a cédula de crédito bancário não é circulável e que a cópia autenticada supre a juntada do contrato original, sendo bastante para comprovar a constituição em mora do devedor. Requereu o provimento do Agravo Interno para restabelecer a medida liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões da parte agravada (Id. 16017976).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

O STJ consolidou jurisprudência no sentido da efetiva necessidade de juntada do original da cédula de crédito bancário em sede de Ação de Busca e Apreensão, à vista da natureza cartular do título, bem como à vista da possibilidade da conversão da Ação de Busca e Apreensão em ação executiva na forma do art. 4° do Decreto-Lei 911/1969 (nesse sentido: STJ, AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, rel. min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022; STJ, REsp 1277394/SC, rel. min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe de 28/03/2016; STJ, REsp 1946423/MA, rel. min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2021, DJe de 12/11/2021).

A apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado (STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/05/2024).

Uma das exceções é para o caso de títulos emitidos em forma escritural (eletrônico), consoante julgado, cuja ementa transcrevo a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.

8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

9.
Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) - grifei.

Nessa esteira é a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO / CÉDULA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. EMENDA DA EXORDIAL. DESCUMPRIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0802924-39.2018.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 11/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2. A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJ-PA, AI 0800361-22.2020.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, DJe de 18/02/2020).

Verifico que, no presente caso, a cédula de crédito bancário constante dos autos principais foi emitida em forma cartular (Id. 90546844 do processo nº 0807417-83.2023.8.14.0006).

O agravante sustentou que o documento não é passível de circulação, no entanto, a cédula de crédito bancário, apesar de se assemelhar a um contrato em alguns aspectos, por exemplo, admitindo a inclusão de cláusulas, na realidade é um título de crédito, conforme o disposto nos arts. 26 e seguintes da Lei n. 10.931/2004, sendo passível de circulação no mercado. Portanto, obrigatória a apresentação em juízo do original do título.

Portanto, não prosperam os argumentos do agravante.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2024